Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Rodrigues dos Santos, representado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 119790454 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo BRB Banco Bradesco S.A., em desfavor do ora agravante e de Amv Viagens e Turismo Ltda. – ME e Eridiane Almeida Rodrigues dos Santos, processo n. 0019179-86.2016.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, no ofício de Curadora Especial, e, por conseguinte, indeferiu o pedido de declaração de nulidade do ato de citação por edital do devedor Anderson Rodrigues dos Santos. Na exceção de pré-executividade (Id 110443365 do processo de referência), alegou o executado, ora agravante, a nulidade da citação ficta concretizada nos autos da execução. Disse que não foram esgotadas as diligências para citação pessoal do devedor. Enumerou os locais que alegou não diligenciados, ao tempo em que informou que, em pesquisa, verificou-se nos autos de n. 0705997-36.2019.8.07.0017 que o executado/ausente foi envolvido em um boletim de ocorrência de ID n. 51806841 - Pág. 11, no qual uma das vítimas informou o seu atual endereço como sendo: CLN 07 BL F LOTE 01/02 AP 305 RIACHO FUNDO/DF, te n ,(s) celular (61) 9834 06, telefone (s) comercial (61) 3399 4468., telefone (s) celular (61) 98535 3253. O magistrado de origem rejeitou os argumentos da defesa, sob o fundamento de que: Vistos etc. Inicialmente, observo que se trata de exceção ofertada apenas em relação ao executado Anderson Rodrigues dos Santos, citado por edital. Os demais executados foram citados pessoalmente (a pessoa jurídica no ID 31184637 e a executada Eridiane, com a oposição de Embargos, conforme ID 31184645). Foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferos, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside nos endereços cujos mandados retornaram com informação de ausência. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Indefiro o pedido da Curadoria Especial (ID 110443365). O que diz respeito à alegação de prescrição, observo que já houve a citação pessoal válida da pessoa jurídica e da terceira executada, operando a interrupção da contagem do prazo prescricional para todos os devedores solidários. Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Descadastre-se a Defensoria em relação à pessoa jurídica e à executada Eridiane, eis que foram citados pessoalmente. Int. Em razões recursais (Id 21758636), os agravantes reprisam, em suma, os argumentos lançados na exceção de pré-executividade. Diz que os endereços encontrados nas pesquisas realizadas por este Juízo, somados ao endereço encontrado em outro processo pela curadoria e apontado na peça de exceção NÃO FORAM DILIGENCIADOS, sendo que a citação por edital se consubstancia como medida excepcional e, para sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligência em todos os endereços constantes dos autos, inclusive a tentativa de citação na pessoa indicada nos autos, a fim de evitar nulidade. Salienta a ausência dos requisitos previstos no art. 256 do CPC para citação do executado por edital. Assinala que, por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, bem como necessariamente acompanhada dos motivos autorizadores: que seja desconhecido o réu ou que esteja ele em lugar incerto ou inacessível. Enfatiza que no caso em tela não há como falar que o Agravante está em lugar incerto, posto que não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização, descumprindo, assim, o expresso requisito para a validade da citação editalícia. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a nulidade da citação por edital. Sem preparo, por se tratar de recurso interposto pela Defensoria Pública no exercício da Curadora Especial. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, no presente caso, considerando a narrativa apresentada em razões recursais e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho como evidenciados tais requisitos. E isso porque, de fato, o art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei. Como se sabe, a citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor. No caso, da análise do caderno processual originário, verifico que foram empreendidas, sem êxito, diversas diligências para localização e citação do executado Anderson Rodrigues dos Santos, a saber: (i) – QN 3 conjunto 3 lote 37, Riacho Fundo I (Id 35437489 p. 3 do processo de referência); (ii) – QN 7 AE 1 loja 6, Riacho Mall, Riacho Fundo I (Id 35437489 p. 5 do processo de referência); (iii) – QN 7 AE 1 loja 6, Riacho Mall, Riacho Fundo I (Id 43333874 p. 1 do processo de referência); (iv) – QNL 11 conjunto J casa 5 Taguatinga Norte (Id 71779317 p. 1 do processo de referência); (v) – CLN 7 bloco F lote 01, 02, 03 e 04 Apto. 305, Riacho Fundo I (Id 92520982 p. 1 do processo de referência); (vi) – CLN 7 bloco F lote 01/02, Apto. 305, Riacho Fundo I (Id 92520983 p. 1 do processo de referência); (vii) – CLN 202 bloco B loja 7 Asa Norte Brasília I (Id 98449465 p. 1 do processo de referência); (vii) – QNM 17 conjunto D lote 2 Ceilândia Sul (Id 98920216 p. 1 do processo de referência); Do cotejo entre os locais acima discriminados e aqueles elencados pelo agravante (Id 34155244 pp. 5-6) infere-se que foram realizadas diligências em todos eles, algumas, inclusive, repetidas (itens ii, iii, v e vi). Inafastável, portanto, o reconhecimento de que verificada nos autos situação evidenciadora de estar o devedor em lugar incerto e não sabido. Regular, destarte, a citação ficta contra que se insurge a Curadoria de Ausentes. De fato, havendo nos autos elementos indicativos de que foram exauridos os meios razoáveis para localização do executado, carece de razoabilidade a pretensão deduzida pelo recorrente, seja porque objetivamente nenhum defeito apontou nas diligências realizadas para localização do devedor; seja porque apenas sustenta a ausência de diligência em todos os endereços encontrados, fato que não encontra eco nos elementos de convicção produzidos nos autos. Não exacerba aclarar que o título exequendo, a cedula de credito bancario n. 11.049.076 (Id 31184635 pp. 7-15, do processo de referência), segundo afirmado pela exequente foi parcialmente adimplido (Id 31184629 p. 2, do processo de referência). Além disso, tanto a devedora principal, a pessoa jurídica AMV Viagens e Turismo, quanto a esposa do agravante, também avalista do título executivo em apreço, foram citadas, pessoalmente (Id 31184637 p. 7, e Id 31184643 p. 2, do processo de referência), havendo, inclusive, a oposição de embargos pelas executadas AMV Viagens e Eridiane Almeida Rodrigues dos Santos, conforme certificado no Id 31184643, p. 2, do processo de referência, tudo a demonstrar que de ficta só a citação guerreada. Além disso, tendo sido pessoal e validamente citada a esposa do devedor citado por edital, probabilidade real há de que venha ele a ter ciência da execução também em seu desfavor proposta, pelo que importa, considerados os fatos processuais até o momento verificados nos autos, coibir quaisquer eventuais expedientes para apenas para obstaculizar a satisfação do direito buscada pelo agravado desde 2016. Destaco abaixo, nesta linha interpretativa, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita nas ementas destacadas, que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES: para a validade da citacao por edital nao se exige o exaurimento de todas as diligencias que o engenho humano possa conceber para localizar o reu. As tentativas nos enderecos indicados pelo autor e a consulta ao Infoseg, Bacenjud, Infojud, Renajud, sem o resultado desejado, bastam para evidenciar que o reu esta em lugar ignorado. (Acórdão 1107273, 2016.01.1.089711-7 (0025588-78.2016.8.07.0001), Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/7/2018, Publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: 487-492) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. APELACAO CIVEL. CITACAO POR CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO. DILIGENCIAS FRUSTRADAS. CITACAO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NULIDADE. INEXISTENCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. DEFESA TECNICA REALIZADA PELA CURADORIA ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO DEFERAL. SENTENCA MANTIDA. 1. Apelante representado pela Curadoria Especial da Defensoria Publica do Distrito Federal, com a defesa tecnica exercida, configura situacao em que ha pleno cumprimento dos Principios do Contraditorio e da Ampla Defesa nos autos. 2. Efetuadas diversas diligencias de citacao pela via dos correios, enviando correspondencias com aviso de recebimento dirigidas a diversos enderecos formalmente identificados como domicilio da re e de seus socios administradores, enderecos localizados junto aos sistemas INFOSEG, BANCEJUD e SIEL, o cenario autoriza a conclusao de que o reu encontra-se em local incerto e nao sabido, hipotese autorizadora de citacao editalicia. 3. A citacao editalicia consiste em modalidade de citacao ficta, somente admitida caso nao seja possivel realizar a citacao pessoal do reu, apos a tentativa de diligencias para a localizacao, habeis a demonstrar que a pessoa encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessivel (CPC, art. 256, inc. II e §3o). 4. E inexigivel o esgotamento de diligencias em todos os cadastros publicos e de empresas prestadoras de servicos, devendo-se analisar no contexto dos autos as diligencias ja empreendidas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1050288, 2014.01.1.033295-9 (0008003-81.2014.8.07.0001), Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/9/2017, Publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: 432-473) (grifos nossos) Enfim, diligenciados todos os endereços cadastrados em nome do executado, após pesquisas realizadas em sistemas eletronicos disponiveis ao juizo (Sinesp, Infoseg, TRE/Siel, e-RIDFT, RenaJud e BacenJud), e não verificada qualquer mácula na efetivação de diversas diligências destinadas a citá-lo, verdade é que indicam as circunstâncias reveladas nos autos estar o devedor em local incerto e não sabido. A necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar o executado deve atender a senso de razoabilidade, que se há de orientar por interpretação sistemática indispensável a afastar incompatibilidades do sistema jurídico e torná-lo um todo unitário e coerente. Assim, em se tratando de aferir a regularidade de citação editalícia, indispensável é que sejam feitas buscas em todos os endereços onde possa ser encontrada a parte demandada, circunstância que, no caso concreto, restou verificada. Não reconheço pelos motivos expostos a probabilidade do direito alegado. Com relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recuso ou a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo ao executado, com a possibilidade de penhora de seus bens, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Enfim, não demonstrada, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais, mister indeferi-la. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora